Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Allan Diego Barbosa da Rocha Ferreira Duarte contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitação de descontos bancários a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos previdenciários. Deferi a tutela de urgência recursal em decisão monocrática (ID 75360910). O agravado Banco Crefisa S/A apresentou contrarrazões (ID 76127213). Posteriormente, Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos interpôs agravo interno (ID 76383423) contra a decisão monocrática que deferiu a liminar. O agravante se manifestou sobre o agravo interno (ID 76390963), suscitando as seguintes preliminares: i) ilegitimidade recursal – alegando que o agravo interno foi interposto por "Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos" (CNPJ 60.779.196/0001-96), pessoa jurídica diversa do "Banco Crefisa S/A" (parte no processo); ii) inadequação do recurso – sustentando que o agravo de instrumento ainda não foi apreciado pelo colegiado, encontrando-se apenas em fase de tutela de urgência, o que tornaria o agravo interno prematuro. As preliminares suscitadas merecem análise prévia, pois podem levar ao não conhecimento do recurso. Assim, observando o princípio do contraditório: DETERMINO: Vista ao Banco Crefisa S/A para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares de ilegitimidade recursal e inadequação do agravo interno suscitadas pelo agravante, no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, à Secretaria da 3a Turma Cível que proceda à reautuação dos autos para agravo interno. Após o cumprimento das determinações acima, retornem os autos conclusos para: análise das preliminares suscitadas; eventual julgamento do mérito do agravo interno; e, posterior análise do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO FONSECA DE ALMEIDA Relator